Tribunal: TJMT
Processo: 1009425-85.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009425-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009425-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MILTON LUIS BELLINCANTA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MILTON LUIS BELLINCANTA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos de Embargos à Execução de nº 1020183- 15.2021.8.11.0015, opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução.

Em suas razões recursais o agravante alega que
“trata-se, na origem, de Embargos à Execução (doc. 6) ajuizados em resposta à Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco Agravado para a cobrança de valores que supostamente lhe seriam devidos em decorrência do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia nº 21/93091-0, emitida em 3/7/2009, com vencimento inicial para 15/6/2010”
(sic).

Assevera que
“a r. decisão agravada entendeu pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo sob o entendimento de que: (i) o juízo não estaria garantido por penhora e (ii) não teria sido demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil (novamente, doc. 1 e doc. 2)”
(sic).

Acrescenta que
“a execução promovida em face do Agravante é nula, na medida em que o vencimento antecipado declarado pelo Agravado é ilegal, eis que não se observou o direito de alongamento da dívida rural em favor do Sr. Milton, sobretudo porque a inviabilidade do pagamento na data aprazada se deu pela crise enfrentada pelo Agravante, somado às irregularidades dos encargos do próprio título, que são contrários à norma aplicável e acarretam nítido excesso”
(sic).

Ressalta que, desta forma, não obstante o entendimento do juízo
a quo
, os requisitos previstos no § 1º do art. 919 do CPC, para recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo se fazem presentes no caso em tela.

Afirma que o pedido está devidamente fundamentado e ainda que a execução está na iminência de causar prejuízos ao agravante.

Forte nesses argumentos,
“requer o provimento deste Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada para conceder, em definitivo, com a confirmação da tutela antecipada recursal, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução de origem”
(sic).

A tutela recursal foi por mim indeferida em 30/05/2022 (id. 129891165).

O agravado apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não resta comprovado o risco de dano grave de difícil reparação, bem como não houve garantia do juízo para que seja suspensa a execução principal (id. 132806652).

Preparo recolhido (id. 128714188).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
BANCO DO BRASIL S/A

propôs a Execução de Título Extrajudicial nº 1012492-86.2017.8.11.0015 em face de
MILTON LUIS BELLINCANTA
, ora agravante, decorrente da cédula de crédito rural,

no valor de R$553.000,26 (quinhentos e cinquenta e três mil reais e vinte e seis centavos).

O executado opôs embargos à execução em desfavor
da instituição bancária
, onde almejou o seu recebimento dotado do efeito suspensivo, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau,
por não vislumbrar os requisitos a autorizar tal medida

(id. 128458162 - Pág. 2/3).

Eis o excerto do
decisum:

“(...) 3. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução, uma vez que o Juízo não se encontra seguro por penhora, depósito ou caução suficiente, tampouco não restou comprovado nos autos os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória, conforme disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.” (Id. 128458162).

De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
ipsi litteris
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Portanto, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, imprescindível, além da relevância de suas fundamentações, que a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito, cujos requisitos não estão demonstrados nos autos, o que por si só impõe a manutenção da decisão agravada.

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
- ARTIGO 919, §1º, DO CPC -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O

deferimento de efeito suspensivo em Embargos à Execução exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC e a garantia suficiente por penhora, depósito ou caução
. (N.U 1015166-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente
. (N.U 1000618-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022